Tribunal: TJSP
Processo: 1078321-33.2017.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Vitor Frederico Kümpel
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA. Compromisso de compra e venda de imóvel firmado em fevereiro/2007. Inadimplência das parcelas que causaram a informação de possível consolidação da propriedade fiduciária e posterior leilão extrajudicial. Sentença de procedência, com a aplicação da teoria do adimplemento substancial, em razão do pagamento de 84% das parcelas contratuais. Irresignação de ambas as partes.

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA. Compromisso de compra e venda de imóvel firmado em fevereiro/2007. Inadimplência das parcelas que causaram a informação de possível consolidação da propriedade fiduciária e posterior leilão extrajudicial. Sentença de procedência, com a aplicação da teoria do adimplemento substancial, em razão do pagamento de 84% das parcelas contratuais. Irresignação de ambas as partes. CONEXÃO. Desacolhimento. Objeto da execução que não possui relação de conexão ou prejudicialidade com a matéria debatida na presente demanda. Execução de no 1012706-16.2019.8.26.0007 extinta. Inteligência do artigo 55, §2, do novo Código de Processo Civil. A conexão não determina a reunião dos processos, se um deles já foi julgado. Súmula 235 do STJ. TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. Ressonância nos princípios da função social do contrato e da boa-fé objetiva. Inteligência dos arts. 421 e 422 do Código Civil. Adimplemento substancial que restou configurado na hipótese vertente. Inovação recursal quanto à baixa em matrícula. Sentença mantida. Recursos desprovidos.